Tribunal: STF
Processo: RMS 38279
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Dulcinéia Maria Costa de Souza e Denilson Marcondes Venâncio contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ nos autos do MS 25.091/MG, relatado pelo Ministro Moura Ribeiro.



    Os recorrentes narram o seguinte:



    “[...] a c. Turma Recursal de Pouso Alegre/MG, em sede de reclamação, desconstituiu decisão da sua própria lavra, com trânsito em julgado, para isentar a reclamante do pagamento de honorários advocatícios, proferindo um novo julgado do caso.



    Contra o ato judicial teratológico, arbitrário e ilegal, que acolheu reclamação contra decisão transitada em julgado, e a reformou desconstituindo coisa julgada formal e material, os recorrentes impetraram mandado de segurança, porque a r. decisão atacada é nula de pleno direito, uma vez que desconstituiu decisão judicial com trânsito em julgado, em sede de reclamação, reconsiderando a própria decisão do mesmo órgão prolator, ferindo de morte direito líquido e certo dos impetrantes, ao arrepio do art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, art. 6º, § 3º, da LINDB, e arts. 502, 503, 505, 506, 507 e 508 e arts. 988/993 todos do NCPC, e dos princípios da segurança jurídica, estabilidade das relações jurídicas e da certeza jurídica. Acolheu instrumento de reclamação incabível para o mesmo órgão prolator da decisão reclamada, e contra decisão com trânsito em julgado, para rejulgar o caso, data venia. 



    O eg. STJ, por meio da r. decisão monocrática (e-STJ fls. 189/191), de plano, reconheceu a incompetência do eg. STJ, para conhecer, processar e julgar o feito, com esteio no art. 105, I, ‘b’, da CF/88, Súmula 41 desta c. Corte e do julgamento proferido no MS nº 21.877, também do eg. STJ. Invocando, os arts. 34, XIX e 212 do RISTJ, indeferiu o pedido formulado no MS e o extinguiu, sem resolução de mérito. Oportunidade em que, advertiu: ‘desde já, que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do NCPC).’ 



    Inconformados, os recorrentes opuseram embargos de declaração (e-STJ fls. 196/202), que foram rejeitados, com aplicação de multa de 2%, sob o fundamento de que: ‘Como sabem os embargantes, o recurso previsto no art. 1.022 do NCPC (art. 535 do CPC/73) é considerado de fundamentação vinculada, ou seja, somente cabível nas hipóteses em que ocorram, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não tendo, via de regra, por objetivo a modificação do conteúdo do que foi decidido, com a inversão ou alteração do julgado. Então não há a mais mínima contradição: sendo manifesta a incompetência – como de fato é – nada obsta (nada mesmo) o indeferimento, desde logo, do pedido.’ (e-STJ fls. 219/221). 



    E continua: ‘Quanto à alegada omissão, cumpre referir aos embargantes que a interpretação das normas não pode se dar pinçando apenas o trecho do texto legal que lhe interessa. (...) Ora, não havendo preliminar de incompetência suscitada, não se há falar em remessa ao juízo tido como competente.’



    [...] 



    Cumprindo a advertência/ameaça anterior, aplicou multa de 2%” (págs. 4-6 do documento eletrônico 46).



    Noticiam, ainda, o desprovimento do agravo interno interposto e afirmam que, 



    “se a r. decisão monocrática decidiu pela incompetência do eg. STJ, para conhecer e processar o MS, não poderia indeferir o pedido formulado na inicial, já que com isso, acabou por julgar o mérito do writ, para o qual, se deu por incompetente, linhas atrás. Ora, quem não tem competência não pode julgar! Nada mais contraditório do que se dar por incompetente, mas na sequência do texto, julgar ‘INDEFERIDO DESDE LOGO o pedido formulado no presente mandado de segurança, extinguindo’. Situação que se confirmou com o v. acórdão, ora recorrido, data venia.



    […]



    E, mais. Quando decide pela incompetência do eg. STJ, para conhecer, processar e julgar o feito, mas deixa determinar a remessa dos autos ao juízo competente, como determina o § 3º, do art. 64 do NCPC [= § 2º, do art. 113 do CPC/73], o v. acórdão recorrido afronta o comando normativo supra, até porque a remessa ao juízo competente, não é mera faculdade, mas dever do juízo que se dá por incompetente, para conhecer a causa” (págs. 8-9 do documento eletrônico 46).



    Nesse contexto, os impetrantes transcrevem doutrina e jurisprudência sobre a questão processual e também discorrem sobre a matéria de fundo do mandamus impetrado no STJ.



    Insistem, ainda, no não cabimento da multa aplicada no julgamento dos declaratórios, ante a ausência de litigância de má-fé.



    Ao final, requerem



    “seja o presente recurso ordinário recebido, processado e, ao final provido, reformando-se o v. acórdão recorrido, para que seja concedida segurança, acolhendo os pedidos da inicial, ou caso assim não entenda, ad argumentandum tantum, que se digne em determinar o encaminhamento do MS, para o órgão do Poder Judiciário, que julgar competente, para conhecer, processar e julgar o mandamus, em qualquer caso, decotando a multa aplicada, por ser de direito e de Justiça” (pág. 15 do documento eletrônico 46).



    Sem contrarrazões ou manifestação do Estado de Minas Gerais, conforme as certidões constantes dos documentos eletrônicos 70 e 71.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso, mas pela remessa dos autos ao órgão jurisdicional competente para apreciar a impetração (documento eletrônico 68). Eis a síntese da peça:



    “Direito processual civil. Mandado de Segurança impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça contra ato de Turma Recursal. Incompetência do STJ. Súmula 41/STJ. 1. Não está atendido o requisito de cabimento previsto no art. 102, II, ‘a’, da CF/88, pois a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não foi denegatória. 2. A competência para processar e julgar o mandado de segurança original não é do Superior Tribunal de Justiça, pois sua competência constitucional cinge-se à análise de ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal (CF, art. 105, I, ‘b’). 3. Todavia, assiste razão ao recorrente no pleito de remessa dos autos ao Juízo competente, com fulcro no art. 64, §§1º e 3º, do NCPC. 4. Pelo não conhecimento do recurso ordinário em mandado de segurança, mas pelo envio dos autos ao Tribunal competente para processar e julgar o mandado de segurança impetrado pela parte recorrente – a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado de Minas Gerais”.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que a pretensão recursal merece parcial acolhida.



    De início, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso ordinário, suscitada pela Procuradoria-Geral da República. 



    Isso porque, há muito tempo, já se firmou no Supremo Tribunal Federal – STF a orientação de que o art. 102, II, a, da Constituição Federal – CF deve ser interpretado de forma a reputar como denegatória qualquer decisão que não concede a segurança. Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da ementa do MS 21.106/DF, relatado pelo Ministro Sepúlveda Pertence e julgado pelo Plenário desta Corte:



    “2. Mandado de segurança: recurso ordinário constitucional: cabimento. 



    Para o efeito de cabimento do recurso ordinário constitucional, é denegatória de mandado de segurança a decisão que não o concede, seja por julgar improcedente o pedido, seja por reputar descabido o remédio processual, à falta de condições da ação”. 



    Colho do voto do relator o seguinte:



    “3. Também não tenho dúvida quanto ao cabimento do recurso ordinário constitucional, quando a decisão recorrida não enfrentou o mérito do pedido da segurança, mas julgou a impetrante carecedora da ação, à falta de legitimação para a causa.



    4. A orientação do Tribunal, ao tempo da Constituição de 1946, foi sempre no sentido de reputar denegatória da ordem e, portanto, susceptível do recurso ordinário, toda decisão que não concedesse a segurança, seja por julgar improcedente o pedido, seja por reputar descabido o remédio processual: vejam-se, p. ex., além do acórdão invocado pelo recorrente (RMS 906, de 1946, Lafayette, Arq. Jud. 87/289), o Ag 29.476 Vilas Boas, DJ de 17.9.64, apenso, e o RMS 17.449, 11.12.68, Thompson Flores, RTJ 48/651.



    5. O mesmo cotidianamente se tem entendido na questão similar do cabimento do recurso ordinário contra a decisão denegatória de habeas-corpus.



    6. Restabelecido pela atual Constituição o recurso ordinário contra a denegação de mandado de segurança - ainda que circunscrito à hipótese de cuidar-se de decisão, em única instância, dos tribunais (CF, art. 102, II, 2., e 105, II,) - não diviso razão para que se altere a vetusta orientação da nossa jurisprudência. Ao contrário, no tocante ao Supremo Tribunal, o novo sistema constitucional a reforça: ao passo que a decisão de mérito pode restringir-se a questões infraconstitucionais, muitas vezes, de direito local, a decisão sobre as condições da ação, em mandado de segurança, interessará freqüentemente à determinação dos pressupostos dessa garantia constitucional básica, gizados pela própria Lei Fundamental, cujo foro natural, portanto, é esta Casa, guarda da Constituição”.



    Essa orientação ainda permanece em ambas as Turmas desta Corte, admitindo-se a interposição de recurso ordinário inclusive em hipóteses semelhantes à dos autos, nas quais o STJ não reconhece a respectiva competência para apreciar o writ:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Ato coator praticado pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Regime estrito de competência originária do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal). Incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, nas alíneas do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. No tocante aos mandados de segurança, a competência originária do Superior Tribunal de Justiça se restringe ao processamento e ao julgamento dos writs impetrados contra atos das autoridades enumeradas na alínea b do mencionado dispositivo constitucional. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea b do inciso I do art. 105 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido” (RMS 37.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO NO QUAL NÃO SE IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. O ART. 105, INC. I, AL. B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ADMITE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS 33.209-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Pressuposto de interposição de recurso ordinário preenchido. Existência de decisão denegatória. Precedentes. Legitimidade passiva ad causam do Ministro de Estado apontado como uma das autoridades coatoras na impetração. Competência originária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandamus. Agravo regimental não provido. 1. Pressuposto de interposição de recurso ordinário em mandado de segurança devidamente preenchido. Artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. Constitui decisão denegatória, para efeito de interposição de recurso ordinário, tanto a decisão em que se conhece do mandamus e se denega a segurança no mérito, quanto a decisão em que não se conhece dele, sem adentrar no mérito da controvérsia. Precedentes da Corte. 2. Atribuição conferida ao Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão para autorizar eventual nomeação de candidatos aprovados e não nomeados no concurso público regido pelo Edital nº 01/2013 do BACEN. Legitimidade do Ministro de Estado para integrar o polo passivo da ação mandamental. Competência originária do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandamus. Artigo 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RMS 34.075-AgR/DF Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    No mais, para melhor exame do mérito deste recurso ordinário, colaciono abaixo a ementa do acórdão recorrido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DA CF/88. SÚMULA Nº 41 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Este agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.



    2. O mandado de segurança foi impetrado contra ato de Turma Recursal, razão pela qual foi declarada a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para processá-lo e julgá-lo diante do que dispõe o art. 105, I, b, da CF/88.



    3. Incidência ao caso a Súmula nº 41: O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos.



    4. Agravo interno que não trouxe argumentos bastantes e suficientes para invalidar os fundamentos da decisão agravada.



    5. Agravo interno desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 40). 



    O voto condutor do julgamento está fundamentado nestes termos:



    “Relativamente às contradição e omissão apontadas no agravo interno, as questões já foram objeto de decisão quando do julgamento dos embargos de declaração anteriormente interpostos, tendo ficado consignado que, no caso, inexistem os vícios suscitados. 



    De fato, de acordo com o art. 212 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça: 



    ‘Se for manifesta a incompetência do Tribunal, ou manifestamente incabível a segurança, ou se a petição inicial não atender aos requisitos legais, ou excedido o prazo estabelecido no artigo 18 da Lei n. 1.533, de 1951, poderá o relator indeferir, desde logo, o pedido’. 



    Então não há a mais mínima contradição: sendo manifesta a incompetência - como de fato é - nada obsta (nada mesmo) o indeferimento, desde logo, do pedido. 



    Di-lo o Regimento Interno desta Corte. 



    Quanto a alegada omissão, cumpre referir aos embargantes que a interpretação das normas não pode se dar pinçando apenas o trecho do texto legal que lhe interessa. 



    A análise deve partir do caráter geral - livro, título... - até o particular - parágrafo, inciso. 



    No caso, a remessa dos autos ao Juízo competente prevista no § 3º ocorrerá quando houver o acolhimento de preliminar de incompetência alegada em contestação a que alude o caput do art. 64 do NCPC. 



    Ora, não havendo preliminar de incompetência suscitada, como não houve no caso, não se há falar em remessa ao Juízo tido como competente. Assim sendo, nada havia e nada há a integrar na decisão proferida. 



    Relativamente à aplicação da multa, a sanção decorreu da insistência de DULCINEIA com o julgamento e rejeição de embargos de declaração manifestamente protelatórios que apenas postergaram a efetividade da prestação jurisdicional. 



    Dessarte, os argumentos agora trazidos não demonstraram a incorreção dos fundamentos da decisão que extinguiu o mandado de segurança, não sendo capazes, daí, de alterar o entendimento adotado, não sendo demais lembrar sobre o que dispõe o art. 1.026, § 2º, do NCPC. 



    Por tais razões, o agravo interno não é procedente” (págs. 5-6 do documento eletrônico 41). 



     



    Como se pode perceber, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a incompetência para julgar mandado de segurança interposto contra ato da Turma Recursal de Pouso Alegre/MG, ante o disposto no art. 105, I, b, da CF. Por meio da apresentação de embargos de declaração e de agravo interno, os ora recorrentes, sem sucesso, pleitearam a declinação do julgamento do mandamus para o órgão jurisdicional competente, nos termos do art. 64, § 3º, do novo Código de Processo Civil – CPC/2015, que estabelece o seguinte:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. 



    § 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. 



    § 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. 



    § 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. 



    § 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente” (grifei). 



    Pois bem.



    A Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009) não prevê expressamente a declinação da competência, no entanto, aplica-se subsidiariamente o CPC/2015, que determina a declinação para o órgão jurisdicional competente quando houver o reconhecimento da incompetência, a qual, inclusive, deve ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme acima assinalado na transcrição do art. 64.



    No caso sob exame, a Corte a quo fundamentou a negativa de encaminhamento dos autos ao órgão competente no fato de não ter sido suscitada a preliminar de incompetência, segundo consta do § 3º do referido dispositivo. Ocorre que o relator do mandamus reconheceu a incompetência de ofício, indeferindo liminarmente a impetração, ou seja, antes mesmo da formalização da relação processual nestes autos.



    Com efeito, o CPC/2015, fundado na busca pela celeridade, efetividade e duração razoável do processo, bem como na primazia da resolução de mérito, teve o intuito de diminuir o excesso de formalismo e orientar a atividade jurisdicional para uma atuação mais satisfativa das controvérsias levadas ao Poder Judiciário. 



    No respectivo Capítulo I, em que são estabelecidas as normas fundamentais do processo civil, encontram-se os arts. 4° e 6°, que assim dispõem: 



    “Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.



    “Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.



     



    De acordo com o escólio de Humberto Theodoro Júnior, 



    “[o] Código de Processo Civil editado em 2015 e que se acha em vigor desde 2016 não pode ser visto como uma Reforma do Código anterior, tampouco como apenas uma nova codificação, organizada segundo os padrões de mera técnica de processamento das demandas deduzidas em juízo. 



    Dele se pode dizer que, em face dos códigos precedentes, é algo substancialmente diverso e inovador, apresentando-se como um estatuto ideológico, principiológico e sistêmico. Pode-se reconhecer seu caráter ideológico ao constatar que se trata de uma codificação impregnada de apreço a valores ou pressupostos racionalizados institucionalmente a partir dos fundamentos constitucionais da tutela ética proposta pelo moderno Estado Democrático de Direito. 



    É um Código principiológico, no sentido de achar-se estruturado sobre proposições lógicas fundamentais, adequadas a apoiar todo o sistema jurídico de realização da prestação jurisdicional. É, ainda, um Código sistêmico, no sentido de não se resumir a mero aglomerado de regras instrumentais, mas de se achar organizado coerentemente por meio de um complexo de elementos ordenados e concatenados segundo uma ordem estabelecida com vistas à produção de certo resultado: a promoção da justa composição dos conflitos jurídicos. 



    Na explicitação daquilo que o novo Código qualifica como normas fundamentais (arts. 1º a 12) evidenciam-se as linhas mestras do sistema, em cujo bojo são identificadas a ideologia e a principiologia que haverão de facilitar a boa compreensão e a fiel aplicação da moderna lei processual civil brasileira. 



    […]



    2 Processo justo e efetivo



    Refletindo a eticidade que as garantias fundamentais asseguram à tutela jurisdicional contemporânea, o art. 6º do novo CPC impõe a todos os sujeitos do processo o dever de se empenhar para alcançar, em tempo razoável, decisão de mérito que seja justa e efetiva.



    Orientou-se, portanto, o Código de 2015, pelos princípios, hoje universalmente preconizados para as leis processuais, que aspirem a dotar o Estado Democrático de Direito de um processo justo, e que se apresentam, na ordem constitucional, como a garantia a todos de acesso a uma tutela jurisdicional efetiva. Como tal entende-se aquela que, a par de viabilizar a composição dos conflitos com total adequação aos preceitos do direito material, o faça dentro de um prazo razoável e sob método presidido pelas exigências da economia processual, sempre assegurando aos litigantes o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LXXVIII).



    [...]



    6 Princípio da primazia da resolução de mérito



    O art. 4º do CPC/2015, no campo das normas fundamentais, consagra, a um só tempo, dois princípios de natureza constitucional: (i) o da duração razoável do processo, e (ii) o da primazia da resolução do mérito (nesta incluída tanto a atividade de acertamento como a de satisfação do direito reconhecido).



    De fato, a garantia de acesso efetivo à justiça (CF, art. 5º, XXXV) seria frustrada profundamente caso a parte, que se viu violada em seu direito, tivesse de aguardar um tempo injustificadamente longo para que a resposta jurisdicional à demanda fosse dada. Justiça tardia não é justiça, mas, desenganadamente, denegação de justiça (CF, art. 5º, LXXVIII).



    De outro lado, o processo não foi pensado constitucionalmente como simples técnica de discutir a pretensão controvertida em juízo. Sua finalidade institucional é inegavelmente a de pacificar o litígio e tutelar o direito material ameaçado ou lesado, de maneira justa e efetiva.



    […]



    8 À guisa de conclusões gerais



    Uma visão geral do novo Código de Processo Civil brasileiro autoriza o reconhecimento, aliás generalizado na doutrina, de que se trata de estatuto legal sistematizado ideologicamente a partir de princípios ou normas fundamentais, dos quais se verifica o compromisso íntimo com as garantias constitucionais do processo justo e efetivo.



    Para tanto, as regras procedimentais foram grandemente simplificadas e precedidas de normas fundamentais, capazes de evidenciar como o legislador quer, em caso de dívida, sejam elas interpretadas e aplicadas nos processos cíveis.



    Uma coisa é certíssima, a respeito do novo Código: não se trata de um monumento à forma. Muito pelo contrário, todo o esforço normativo foi desempenhado para ressaltar a meta maior que é a de a jurisdição prestar a tutela justa e efetiva aos direitos subjetivos substanciais em crise ou conflito.



    Daí que processo justo, nessa ordem de ideias, não é aquele que se perde na supervalorização das formas. É, isso sim, o que se prima, acima de tudo, pela resolução de mérito das demandas e recursos, em todas as fases procedimentais e em todos os graus de jurisdição.



    […]



    O dever comum de partes e juízes é, em suma, o de cooperação recíproca, para que, em tempo razoável, seja alcançada ‘a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ (CPC/2015, art. 4º), evitando, a todo custo, que a lesão ou ameaça a qualquer direito fique privada da tutela jurisdicional (CPC/2015, art. 3º). Hão de velar, ainda, todos os sujeitos do processo para que a decisão de mérito, além de rápida, seja justa e efetiva (art. 6º)” (Visão Principiológica e Sistemática do Código de Processo Civil de 2015. Revista de Processo, São Paulo, v. 285, pp. 65-88, nov. 2018).



    Noto, portanto, que o citado § 3º do art. 64 do CPC/2015 tem por escopo privilegiar o julgamento de mérito, daí prescrever a declinação da competência, que se mostra ainda mais importante na apreciação de mandado de segurança, dado o prazo decadencial para a respectiva impetração. 



    Observo que, mesmo antes da vigência do CPC/2015, já havia neste Supremo Tribunal julgados do Plenário em que se determinava a declinação da competência para julgar o writ ao órgão julgador correto nas hipóteses de reconhecimento da incompetência, com o fim de se evitar o perecimento do direito do impetrante (MS 25.087-ED/SP, Rel. Min. Ayres Britto; MS 25.615-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; e MS 26.244-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    Desse modo, mesmo em casos de reconhecimento da incompetência de ofício, esta Corte tem determinado a remessa dos autos ao julgador competente. Confira-se:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão singular de não conhecimento do mandamus. Suposto ato coator praticado pela Presidente do STJ. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito (art. 102, I, d e r, da CF/88). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do mandado de segurança. Remessa dos autos ao órgão competente. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas nas alíneas d e r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Incompetência da Corte para o presente mandado de segurança. Encaminhamento dos autos ao STJ para proceder como entender de direito. Precedentes. 3. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento” (MS 35.567-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Nessa linha, existem várias decisões monocráticas, das quais cito as seguintes: MS 37.942/RJ, de minha relatoria; MS 35.840/DF, Rel. Min Gilmar Mendes; MS 36.933/DF, Rel. Min Cármen Lúcia; MS 37.347/SP, Rel. Min Rosa Weber; MS 36.775/MG, Rel. Min Roberto Barroso; MS 35.678-ED/SC, Rel. Min. Edson Fachin; e MS 38.098/SP; Rel. Min Nunes Marques.



    Assim, mostra-se necessário reconhecer que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 64, § 3º, do CPC/2015. 



    Por fim, registro não ser possível analisar o mérito do mandado de segurança impetrado no STJ, relativo à violação da coisa julgada. Isso porque os argumentos veiculados neste recurso ordinário não foram enfrentados pela Corte a quo, que se limitou a reconhecer a respectiva incompetência. 



    Nesse contexto, o exame de tal matéria por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102, II, a, da Carta da República. Veja-se:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O acórdão impugnado não enfrentou as alegações suscitadas neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC 123.950/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. NULIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC 164.601-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, dou provimento parcial ao recurso ordinário para cassar as decisões do Superior Tribunal de Justiça proferidas nos embargos de declaração e no agravo interno interpostos no MS 25.091/MG, bem como para reformar em parte a decisão constante do documento eletrônico 9, de forma a manter o reconhecimento da incompetência daquela Corte e determinar a remessa daqueles autos à Turma Recursal de Pouso Alegre/MG, para a apreciação do mandamus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator